Tribunal: TCU
Processo: 014.900/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1453/2021-TCU-Plenário VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Fiori Veicolo S.A. (CNPJ 35.715.234/0008-76) em face de supostas irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 1/2021, conduzido pela Prefeitura Municipal de Cubatí/PB, que teve por objeto a aquisição de um veículo tipo ambulância tipo A simples remoção tipo furgão, tendo o certame sido homologado no valor de R$ 184.000,00; Considerando que a suposta irregularidade arguida pela representante diz respeito ao fato de que a licitante vencedora não teria competência legal para comercializar o objeto do Pregão Eletrônico 1/2021; Considerando que a mesma empresa ora representante manejou representação em face do Pregão Eletrônico 2/2021 (TC Processo 013.433/2021-0 , relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira), conduzido pela Prefeitura Municipal de Olivedos/PB, também destinado à aquisição de ambulância tipo A, alegando a ocorrência da mesma irregularidade do Pregão Eletrônico 1/2021 (Prefeitura Municipal de Cubatí/PB); Considerando que a matéria referente ao Pregão Eletrônico 2/2021 (Prefeitura Municipal de Olivedos/PB) foi apreciada em deliberação consubstanciada no Acórdão 8456/2021-TCU-Primeira Câmara , ocasião em que o Colegiado não conheceu da representação ao argumento de que " inexiste interesse público que justifique a atuação deste Tribunal, mas apenas o interesse privado da representante "; Considerando, portanto, a situação posta nos presentes autos (TC Processo 014.900/2021-1 ) assemelha-se à que fora discutida no TC Processo 013.433/2021-0 ; Considerando que a possível prática de sonegação fiscal alegada pela representante (peça 2, p. 16) não diz respeito às competências desta Corte de Contas; e Considerando, por fim, os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) às peças 27 e 28; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 143 e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer a presente documentação como representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) indeferir, com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU, o pedido formulado por Fiori Veicolo S.A. de ser considerado como parte interessada, mas lhe autorizando, caso requeira, vista e cópia às peças não sigilosas dos presentes autos; c) encaminhar cópia dos autos à Secretaria de Fazenda do Estado da Paraíba, para adoção das providências que entender cabíveis; d) comunicar à Prefeitura de Municipal de Cubatí/PB e à representante a prolação deste Acórdão, informando-lhes que a deliberação pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 014.900/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cubati - PB 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.